Tribunal: TJPA
Processo: 0114355-44.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114355-44.2015.8.14.0030
APELANTE: CLAUDIONOR DE ARAUJO VIEIRA

APELADO: TELMA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0114355-44.2015.8.14.0030

APELANTE:
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
– OAB/PA 887 (CAUSA PRÓPRIA)

ADVOGADA:
MARTA INÊS ANTUNES LIMA

– OAB/PA 12.231

APELADA:
TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ADALBERTO DA MOTA SOUTO (DEFENSOR PÚBLICO)

COMARCA DE ORIGEM:
MARAPANIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEMANDA POSSESSÓRIA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA POSSE – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM TESE DE DEFESA DA REQUERIDA/APELADA – EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELADA – UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS – IMÓVEL QUE INTEGRA O LOTEAMENTO “SOL DA MANHÃ” – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR/APELANTE – VIOLAÇÃO AO
§1º DO ART. 489 DO CPC NÃO CONSTATADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pelo autor/apelante para efeito de concessão da reintegração de posse.

2 – Hipótese em que as
alegações do apelante se consubstanciam, precipuamente, em provas de natureza documentais, sobretudo,
recibos de compra e escrituras públicas que conforme argumentos do recorrente, demonstrariam de forma taxativa a propriedade do bem.

3 – Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epigrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

4 –
Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC/2015.

5 –
Acerca das provas testemunhais, verifica-se que as testemunhas do autor não conseguiram desincumbir o múnus deste, sobretudo, pertinente a comprovação da posse do bem.

6 – Contrariamente, as testemunhas da parte requerida/apelada corroboraram com as argumentações desta, relativas ao exercício da posse antecedente, inclusive, a alegada data do esbulho; de que esta reside e utilizada o terreno para plantação de hortaliças, bem como que o imóvel integraria o loteamento “Sol da Manhã”, que originalmente teria sido ocupado pela
empresa camaroeira Produção, Comercialização e Industrialização de Camarão Ltda (PROCAM).

7 – Ademais, não evidencia a arguida deficiência na fundamentação do
decisum
vergastado a caracterizar inobservância a
o §1º do art. 489 do CPC/2015.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de janeiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0114355-44.2015.8.14.0030

APELANTE:
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
– OAB/PA 887 (CAUSA PRÓPRIA)

ADVOGADA:
MARTA INÊS ANTUNES LIMA

– OAB/PA 12.231

APELADA:
TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ADALBERTO DA MOTA SOUTO (DEFENSOR PÚBLICO)

COMARCA DE ORIGEM:
MARAPANIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por si em face de

TELMA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
2229846), narrou o autor/apelante ser legitimo proprietário e possuidor do terreno localizado na Estrada Marapanim/Marudá, denominado "Sítio Tataca", uma extensão residencial que possuiria duas áreas contíguas, conjugadas e incorporadas, sendo que a primeira área possuiria título definitivo e a segunda área apenas recibo de compra e venda, destacando que em 13/03/2003, teria adquirido a outra extensão que foi anexada ao terreno.

Afirmou que em agosto de 2015, foi informado por seus funcionários que os fundos da segunda área, teriam sido irregularmente ocupados pela a requerida, oportunidade em que registrou ocorrência na polícia civil.

Pleiteou, assim, pela concessão
inaudita altera pars
de liminar determinando a reintegração de posse da área, bem como pela procedência da exordial para confirmar a medida reintegratória.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em audiência de justificação (ID.
709591
), foi indeferida a liminar pugnada na inicial.

Em contestação (ID. 709592), alegou em síntese a requerida, que teria a posse legitima do bem há mais de 05 (cinco) anos, bem como que teria adquirido de quem o ocupava há mais de 18 anos; acrescentou, ainda, que as plantações e casas construídas na área serviriam de moradia e meio de subsistência de mais de 80 (oitenta) famílias da comunidade "Sol da Manhã", pleiteando, ao final pela improcedência da inicial.

Juntou a requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, a parte autora apresentou réplica a contestação (ID. 709594).

Em audiência de conciliação e instrução (ID. 709596), restou infrutífera a tentativa de composição, outrossim, se procedeu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Ato continuo, as partes autora (ID. 709596 – p. 18-32) e requerida (ID. 709596 – p. 36-49), respectivamente, apresentaram memorias finais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 709597), que julgou totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-o em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor
CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA interpôs
Recurso de Apelação (ID.
709598).

Alega, em suma, que a posse das áreas que compõem o "Sítio Tatacá" estaria assentada nos recibos de compra e nas escrituras públicas definitivas do imóvel, abarcando todas as áreas conjugadas, incorporadas e contíguas.

Aduz que a posse estaria materializada, também, nas providências tomadas pelo autor/apelante, ao longo dos anos, relativas as melhorias para conservação das áreas, dos igarapés, as atividades residenciais, a construção de muros de alvenaria, ferro, arames e piquetes de madeira.

Argui que o Direito protege a posse não por ela em si, mas pela propriedade que a faz supor, noutras palavras, protegeria a posse para assegurar os direitos do proprietário.

Afirma que entre agosto e setembro de 2015, a requerida/apelada teria impedido a colocação de piquetes de madeira na área em litigio, passando a ocupar indevidamente esta, oportunidade em que teria se configurado o esbulho do bem.

Arrazoa que a sentença testilhada, teria fundamentação incipiente, visto que teria ignorado os elementos probatórios existentes nos autos, notadamente, no que diz respeito ao exercício da posse pelo apelante, protegido pelo direito da propriedade das áreas conjugadas e conexas, não observando, assim, as exigências contidas no §1º do art. 489 do CPC.

Argumenta que os requisitos insculpidos no art. 561 do CPC, estariam devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual faria jus a proteção possessória.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença de piso, seja julgada procedente a exordial concedendo a reintegração de posse em favor do autor/apelante.

Em sede de Contrarrazões (ID.
709599
), argui a apelada que as provas testemunhais e documentais produzidas na instrução do feito, demonstraram perficientemente o efetivo exercício da posse pela requerida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse publico a ensejar a sua intervenção.

Em despacho de ID.
2101348, foi determinada a complementação de partes ausentes nos autos, o que foi procedido no ID. 2229846.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pelo autor/apelante para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
a posse das áreas que compõem o "Sítio Tatacá" estaria assentada nos recibos de compra e nas escrituras públicas definitivas do imóvel, abarcando todas as áreas conjugadas, incorporadas e contíguas; bem como, nas providências tomadas pelo autor/apelante, ao longo dos anos, relativas as melhorias para conservação das áreas, dos igarapés, as atividades residenciais, a construção de muros de alvenaria, ferro, arames e piquetes de madeira; que o Direito protege a posse não por ela em si, mas pela propriedade que a faz supor, noutras palavras, protegeria a posse para assegurar os direitos do proprietário; que entre agosto e setembro de 2015, a requerida/apelada teria impedido a colocação de piquetes de madeira na área em litigio, passando a ocupar indevidamente esta, oportunidade em que teria se configurado o esbulho do bem; que a sentença testilhada, teria fundamentação incipiente, visto que teria ignorado os elementos probatórios existentes nos autos, notadamente, no que diz respeito ao exercício da posse pelo apelante, protegido pelo direito da propriedade das áreas conjugadas e conexas, não observando, assim, as exigências contidas no §1º do art. 489 do CPC; por fim, sustenta que os requisitos insculpidos no art. 561 do CPC, estariam devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual faria jus a proteção possessória.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação, ou, restituído no caso de esbulho praticado por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Noutra ponta, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a aduzido esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ESBULHO -
REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 561, DO CPC.

Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior e a ofensa ao seu direito pela parte requerida em menos de ano e dia. - Suficientemente comprovados os requisitos do art. 561, do CPC, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10687130017159001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por decisão monocrática.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017). (Grifei).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. Configurados os requisitos do art. 561 do CPC (posse, ocorrência do esbulho, esse há menos de ano e dia e perda da posse), deve ser concedida a liminar de reintegração de posse.

(TJ-SC - AI: 10020455820168240000 Capital 1002045-58.2016.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 06/07/2017, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A comprovação posse anterior e do esbulho do bem é pressuposto essencial para concessão do pleito de reintegração da posse, em conformidade com o art. 561 do Código de Processo Civil.

(TJ-BA - APL: 05016293020168050113, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse
. 2. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, consistente no exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade sobre o bem, inviável a pretensão de reintegração de posse. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20160510052163 DF 0005142-42.2016.8.07.0005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2017). (Grifei).

No caso em exame, o autor, ora apelante, aforou a presente ação de reintegração de posse aduzindo ser o legitimo possuidor e proprietário do terreno em litígio, o qual, seria parte integrante de área maior que em conjunto constituiriam o “Sítio Tataca” e, que teria sido esbulhada em agosto de 2015 pela requerida/apelada.

A requerida/apelada, por sua vez, arrazoa que
teria a posse legitima do bem há mais de 05 (cinco) anos e, que este teria sido adquirido de quem o ocupava há mais de 18 (dezoito) anos.

Acrescentou, ainda, que o terreno em disputa não pertenceria ao apelante, visto que faria parte de um bloco de terras abandonada pela empresa chamada PROCAM (Produção, Comercialização e Industrialização de Camarão Ltda), e que atualmente serviria de moradia e meio de subsistência de mais de 80 (oitenta) famílias da comunidade "Sol da Manhã".

Compulsando os autos, atesta-se que as alegações do apelante se consubstanciam, precipuamente, em provas de natureza documentais, sobretudo,
recibos de compra e escrituras públicas que conforme argumentos do recorrente, demonstrariam de forma taxativa a propriedade do bem.

Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epigrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assim, conforme leciona a doutrina pátria, para que o autor possa intentar legitimamente, e pela via adequada a ação possessória, se mostra necessária a prova efetiva da posse, eis que a propriedade e a posse são institutos distintos.

Neste sentido, destaca-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Em regra, falta interesse processual ao proprietário que demanda na via possessória sem que demonstre a condição de possuidor. O destino do processo será a sua extinção sem análise do mérito [...] Excepcionalmente, será permitida a permitida a propositura de ação possessória em favor do proprietário que jamais tenha exercitado qualquer ato possessório sobre o bem, em razão da prévia inserção da cláusula de
constituo possessório
, que permite a tradição ficta da posse, pela via do negócio jurídico”.

(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil V. Direitos Reais.
8º ed.
JusPodivm
, 2011).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O apelante adquiriu a propriedade do imóvel e logo percebeu que o mesmo se encontrava invadido por várias pessoas que, inclusive, erigiram construções sem prévia autorização.
2. Na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse. Inexiste nos autos qualquer indicativo da posse anterior do apelante, o que conduz ao indeferimento do pedido reintegratório por ausência de requisito legal (Art. 561 CPC).

(TJ-PE - APL: 4990032 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO RETIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 927 DO CPC. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA, EQUIVOCADA E EM DESACORDO COM A PROVA DO FEITO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NO DIREITO DE PROPRIEDADE.
AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2
. Apelação. Descreve o art. 927 do CPC que na ação possessória incumbe ao autor provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
No caso, conforme se extraí do conjunto probatório do feito, não restaram demonstrados os requisitos do art. 927 do CPC.
A pretensão de reintegração está fundamentada no fato de ser a parte autora legítima proprietária da área, atualmente ocupada pelo réu. Ocorre que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas posse. Ainda, a improcedência da ação não significa que sentença apelada esteja maculada por equívocos, ofensa a... dispositivos legais e/ou apresente defeitos de omissão. Sentença confirmada.
Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70065539892 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/09/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 do CPC⁄73 – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO DE PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ POSSE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Apesar de alegar que houve indeferimento de realização de prova requerida em audiência, a autora não apresentou o recurso cabível contra essa decisão interlocutória – Agravo retido nos termos do art. 523, § 3º, do CPC/73 – vindo a se manifestar apenas em sede de Apelação. 2 – [...]
3 - Nos termos do artigo 927 do CPC⁄73, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, bem como a continuidade na posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na demanda reintegratória. 4 - Na ação possessória não se discute domínio ou propriedade, mas apenas a posse do bem.
5 - A autora não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado, impondo-se a improcedência do pedido. 6 – Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00092321920148080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). (Grifei).

Outrossim, acerca das imagens colacionadas nos autos pelo autor/apelante, verifica-se que estas quase que em sua totalidade, derivam da sede do sitio e de suas áreas adjacentes, sendo pouco relevante para esclarecer as questões atinentes ao terreno em litigio.

No que concerne as provas testemunhais produzidas nos autos, tem-se inicialmente que as testemunhas de defesa, confirmaram as alegações da requerida/apelada relativas ao efetivo exercício da posse por esta; acrescentando que além de local de moradia, na área existiriam plantações de hortaliças.

Salientaram, ainda, que o terreno em litigio faria parte do loteamento “Sol da Manhã”, ocupado a mais de 16 (dezesseis) anos, e que anteriormente pertenceriam a empresa camaroeira PROCAM, consoante se infere dos trechos de depoimentos (mídias anexas) destacados,
in verbis
:

Testemunha: Claudemir Neves Correia

[...] Que tem lote no "Sol da manhã", há 17 anos [...] Que esses lotes eram da firma PROCAM [...] Que estava abandonado e se apossaram lá [...] Que conhece a dona Telma dentro do terreno dela há 06 anos [...] Que ela comprou da dona Tereza [...] Que chegou por “último dele” pouca coisa [...] Que eles tem a posse e não a propriedade [...] Que a casa dela fica no meio do terreno uns 50 metros da estrada [...] Que eles trabalham na frente e tem reserva de mata [...] Que todos eles tem reserva [...].

Testemunha: Edmar Barbosa Cordovil

[...]
Que conhece a dona Telma há 03 anos [...] Que conhece o loteamento [...] Que era da PROCAM [...] Que estava abandonada [...] Que entraram nesse lote em 14/08/2000 [...] Que foi o primeiro morador [...] loteamento são 21 lotes [...] Que essas famílias moram lá desde de 2000 [...] Que os lotes ocupados eram da Camaroeira, dos franceses, que lotes de outros proprietários não foram ocupados [...] Que lote da dona Telma que fica lá no final [...] Que ele (autor) fez estrategicamente porque na hora que ele conseguir esse lote ele vai ficar com outros [...] Que fizeram roça pra seu sustento [...].

Testemunha: José Lima Amaral

[...] Que tem um lote na comunidade "sol da manhã" [...] Que estão lá há 16 anos [...] Que lá possui bastante famílias [...]
Que conhece a dona Telma que mora lá na terra dela há uns 06 anos [...] Que essa terra lá era da PROCAM que são posseiros dela [...] Que plantam na terra [...] Que só foram loteados terras da Camaroeira [...] Que na dela ela desmatou atrás pra plantar [...] Que nessa parte dos 200 metros tem benefícios com uma horta [...] Que todos os lotes são 100 por 500 metros [...].

Testemunha: Manoel Ezidio Farias de Souza

[...]
Que tem lote lá desde de 2000 [...] Que foi feito um loteamento lá [...] Que não sabia quem era o dono lá [...] Que o terreno dela vai até final do terreno dele [...] Que tem benfeitoria, que é a horta [...] Que na área do conflito tem benfeitoria sim, tem casa, tem horta [...].

Testemunha:
Regina da Costa Farias

[...] Que possui lote no loteamento "Sol da Manhã" [...] Que está lá há 16 anos [...]
Que esses lotes eram da Camaroeira [...] Que conhece a dona Telma no loteamento a 5 anos [...] Que são parceiras de trabalhos [...] Que na área do conflito tem benfeitoria [...].

Testemunha: Valderina Farias Lira Amaral

[...]
Que possui lote lá a 16 anos [...] Que seu lote fica no mesmo lado do lote da Telma [...] Que essa terra foi loteada da PROCAM [...] Que era dos franceses [...] Que essa aérea da PROCAM inclusive estaria sob judice [...] Que conhecia a dona Terezinha ex-dona do terreno [...] Que em 2001 ela já estava no loteamento [...] Que os lotes são apenas da Camaroeira [...] Que o dela é o 4º antes da dona Telma [...] Que na parte da Telma tem benefícios sim [...] Que é horta dela [...] Que tem macaxeira plantada e ela também tem [...] Que área deles é 100 por 500 metros [...].

Por sua vez, consoante salientado pelo julgador de origem na sentença recorrida, a
s testemunhas arroladas pelo o autor/apelante, assentiram quanto a existência do loteamento "Sol da Manhã", de plantação de culturas/hortaliças no local, bem como terem conhecimento do projeto desenvolvido pela empresa PROCAM.

Da mesma forma, as testemunhas do autor/apelante, trouxeram poucas informações acerca do efetivo exercício da posse pelo demandante, além de não precisarem unanimemente o momento do arguido esbulho possessório.

Nesse contexto, vejamos trecho dos depoimentos das testemunhas autorais (mídias anexas), destacadas,
in verbis
:

Testemunha: Adriel Barros da Costa

[...]
Que é conhecido do autor [...] Que tem conhecimento que seu Claudionor está lá uns 10 anos ou é quase 20 anos [...] Que a dona Telma está por lá uma faixa de 03 a 04 anos [...] Que ele comprou um primeiro terreno e logo depois comprou o segundo do seu Lopes [...] Que lembra do projeto da Sudam [...] Que sabe que tem a associação "Sol da Manhã" [...].

Testemunha: Carlos Célio Rocha Ferreira

[...]
Que trabalha com seu Claudionor [...] que é pedreiro [...] Que começou a trabalhar lá mas não conseguiu continuar porque embargaram, que foi em 2015 [...] Que abriram o buraco pra estalar e que fecharam tudo [...] Que lembra que existia um terreno dos Franceses [...] Que tem uma associação lá [...] Que seu Joaquim fica do lado de dentro [...] que ficam tudo encostado na cerca na cerca do doutor (autor), mas do lado de fora [...].

Testemunha: Cristiano Celio Rocha Ferreira

[...] Que é caseiro do seu Claudionor [...] Que trabalha pra ter 13 a 14 anos com ele [...] Que a invasão é pro os fundos nos 200 metros pra completar os 1.000 metros [...] Que não sabe quando começou a invasão mas é para os fundos [...] Que tem gente nos fundos que é onde está invadido [...] Que não sabe os nomes das pessoas [...] Que seu Joaquim tá lá [...] Que não sabe dizer quanto tempo [...] Que existe mais lotes invadidos [...] Que quem está nele é a senhora, e no outro seu Joaquim [...] Que não sabe dizer quanto tempo eles estão lá [...] Que seu Joaquim também está invadindo [...] Que dona Telma está no fundo e que o seu Joaquim está em cima do Telma [...] Que seu Zé dá moto está antes do seu Joaquim [...].

Testemunha: Glicério Manoel Rocha Ferreira

[...]
Que já trabalhou com seu Claudionor, quando ele chamou pra ajudar a colocar os Piquet, em agosto de 2015, [...] Que foi na parte dos fundos, para completar os 1000 metros de fundos [...] Que estava fazendo os trabalhos [...] Que deixaram os buracos feitos [...] Que quando retornaram [...] estavam entupidos [...] Que no intervalo que foi almoçar a senhora Telma chegou lá dizendo que era pra parar o serviço que a terra era dela [...] Que mora lá perto da terra do seu Claudionor [...] Que conhece seu Joaquim [...] Que área de seu Joaquim chega até na cerca do seu Claudionor [...] Que é na área dos fundos, na lateral, da terra de seu Claudionor [...] Que seu Joaquim, seu Zé, estão do lado do terreno da dona Telma [...] Que lá tem mais gente [...] Que tem uma horta lá [...] Que estão lá há uns 10 anos [...] Que tem gente morando do Piquete pra fora da terra do seu Claudionor [...] Que da estrada até na cerca do Doutor Claudionor tem gente sim morando, mas não é da terra do seu Claudionor [...] Dentro do terreno dele ultimamente não mora ninguém [...].

Testemunha: Pedro Paulo Araújo Pinho

[...] Que conhece o seu Claudionor [...] Que foi contratado pra fazer uma cerca de 160 metros e dali pra frente só conseguiu os 100 metros e pra completar os 1000 mil metros foram embargados, que foi em 2015 [...] Que trabalhou no primeiro lote dele [...] No segundo não [...] Que o terreno do seu Zé da horta fica antes do dona Telma, [...] Que fica na parte da invasão pra fora do terreno do Doutor [...] Que todos aqueles terrenos morrem certo na cerca do Doutor [...] Que na cerca do Doutor é o limite de todos os terrenos [...] Que só trabalhou em terreno, que foi em 2015 (...) Que fora do terreno dele tem gente morando [...].

Testemunha: Raimundo Monteiro da Silva

[...] Que conhece seu Claudionor por meio de trabalho que faz para ele [...]
Que a casa parece que foi feita em 2002 [...] Que construiu a casa e a cerca no primeiro lote [...] Que depois foi contratado pra fazer a outra parte, que foi a parte direita que entra no ramal [...] Que foi em 2003 ou 2004 não tinha bem certeza [...] Que não tinha notícias que havia invasão lá [...].

Testemunha: Ronaldo Lopes da Costa

[...]
Que trabalhou com seu Claudionor [...] Que trabalhou com ele em 2002 e em 2007 [...] Que trabalhou nos dois terrenos neles [...] Que no primeiro fez o mueirão e a casa dele e no segundo apenas o mueirão [...] Que colocou os mueirões até os 800 metros porque teve uma confusão lá [...] Que levou 5 anos pra construir a casa [...] Que não tem conhecimento como esta agora [...].

Assim, considerando que as provas documentais trazidas aos autos, referem-se a questões, basilarmente pertinentes a propriedade do bem, a resolução da lide em exame, depende preponderantemente das provas testemunhais produzidas no feito.

Acerca das provas testemunhais, consoante perfilhado na sentença de piso, e, demonstrado alhures, tenho que as testemunhas do autor não conseguiram desincumbir o múnus deste, sobretudo, pertinente a comprovação da posse do bem.

Contrariamente, as testemunhas da parte requerida/apelada corroboraram com as argumentações desta, relativas ao exercício da posse antecedente, inclusive, a alegada data do esbulho; de que esta reside e utiliza o terreno para plantação de hortaliças, bem como que o imóvel integraria o loteamento “Sol da Manhã”, que originalmente teria sido ocupado pela
empresa camaroeira Produção, Comercialização e Industrialização de Camarão Ltda (PROCAM).

Ademais, não evidencia a arguida deficiência na fundamentação do
decisum
vergastado a caracterizar inobservância a
o §1º do art. 489 do CPC.

Destarte, não assiste razão o autor/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2019.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/01/2020